Tribunal: TJMT
Processo: 1011194-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011194-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), MARIA LEONILDA AGUIAR - CPF: 029.628.261-80 (PACIENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LEONILDA AGUIAR - CPF: 029.628.261-80 (PACIENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), WESLEY DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (IMPETRANTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE:-
TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA e outro.

PACIENTE:

MARIA LEONILDA AGUIAR

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO – PLURALIDADE DE RÉUS E TESTEMUNHAS – PROCESSO COMPLEXO – ELASTÉRIO JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SUMULA 52 DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, pois contam com pluralidade de réus e testemunhas a serem ouvidas; logo, não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual, restando superado eventual constrangimento por excesso de prazo, em conformidade com a Súmula 52 do STJ.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARIA LEONILDA AGUIAR
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol do Oeste/MT, nos autos de código 271021.

Expõem os impetrantes que a paciente foi presa em flagrante no dia 1/8/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (
tráfico
) e art. 2o, §2o e 4o da Lei n. 12.850/13 (
organização criminosa
), sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de ser necessária para a garantia da ordem pública.

Contudo, aduzem os impetrantes foi requerido perante à autoridade apontada como coatora a revogação da prisão preventiva da paciente diante do excesso de prazo para formação da culpa.

Enfatiza, que a decisão segregatória padece de fundamentação, fazendo referência apenas à gravidade abstrata do delito deixando de individualizar a conduta da paciente a autorizar a segregação cautelar.

Não houve juntada de documentos que comportariam a prova pré-constituída do direito aventado, ao fundamento que a defesa não pode ter acesso aos autos físicos para a extração de fotocópias
.

Ademais, sustenta que a paciente possui predicados pessoais que permite responder a ação em liberdade.

Forte nesses argumentos requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a segregação preventiva da paciente, ou, que seja substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id. 43941982.

Informações prestadas no id. 48178952.

Parecer,
do douto Procurador de Justiça Siger Tutiya é pela
denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, em razão da ausência de fundamentação para a manutenção do decreto preventivo, aliado ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
.

Consta nos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia
1/8/2019
, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (
tráfico
) e art. 2o, §2o e 4o da Lei n. 12.850/13 (
organização criminosa
), juntamente com o coacusado Wesley dos Santos Souza.

Nas informações, o magistrado afirmou que já havia designado audiência de instrução e julgamento para o dia 30/6/2020, por videoconferência.

Em busca no sitio deste e. Tribunal de Justiça constatei a ocorrência da audiência, ainda, diante da existência de uma testemunha faltante, foi
designada a data de 20/7/2020 para a continuidade do ato instrutório
. Nesta última data, após a oitiva das partes faltantes
foi encerrada a instrução processual
, e o feito aguarda a prolação de sentença.

Nesta seara, ao contrário do que afirma a defesa, trata-se de feito relativamente complexo com pluralidade de réus e oitiva de um número elevado de testemunhas arroladas pelas partes, o que demonstra inexistência da desídia do magistrado na conduta regular da tramitação.

Logo, não há desídia a se imputar à autoridade impetrada apta a justificar a revogação da prisão preventiva da paciente, pois, como demonstrado, a autoridade acoimada coatora vem impulsionando o feito dentro dos parâmetros da razoabilidade e das suas possibilidades, tendo inclusive, demonstrando sua diligente atuação na busca do encerramento do processo.

Para o acolhimento do pleito de excesso de prazo, e do consequente constrangimento ilegal alegado pela paciente se faz necessário sua análise sob o olhar da razoabilidade.
In casu
, não se afigura violado ilegalmente o
ius ambulandi
da Paciente, haja vista que
a instrução criminal encontrar-se encerrada
, tornando inócua a plataforma defensiva no tocante ao aludido constrangimento existente e suportado por aquela.

Tal entendimento encontra-se pacificado, conforme o manifestado teor da súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ainda, nesse sentido, ante a inexistência de ilegalidade, gerado pelo excesso de prazo na formação da culpa, quando encerrada a instrução processual, tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

" AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(HC 122297 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014)"

Diante do caso em tela, não há como olvidar a natureza do delito, a complexidade do feito, fato superveniente = COVID-19 = pandemia até então em estado de alerta, sendo necessário tomada de medidas drástica, tais como, isolamento social e suspensão, fechamento
de locais de trabalho com funcionamento limitado de alguns setores

de trabalhos, o judiciária via home oficie mesmo assim já houve o encerramento da instrução, resultando em obstáculo à restituição do
ius ambulandi
à beneficiária, mediante a concessão da liberdade provisória.

Pelo exposto, não se evidenciando o alegado constrangimento ilegal proporcionado pela demora na formação da culpa

pelo juízo a quo, e, sendo impossível, contornar-se a segregação acautelatória da Paciente, ora existente, em
consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020